Tribunal: TJSP
Processo: 1002673-83.2016.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Sentença de parcial procedência, para determinar a incidência dos juros de mora pela taxa SELIC, bem como, que a multa não exceda 100% do valor do tributo.
PRELIMINAR – Nulidade da sentença por falta de fundamentação – Inocorrência – Motivação sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação – No mais, o julgador não está obrigado a responder a

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Sentença de parcial procedência, para determinar a incidência dos juros de mora pela taxa SELIC, bem como, que a multa não exceda 100% do valor do tributo.
PRELIMINAR – Nulidade da sentença por falta de fundamentação – Inocorrência – Motivação sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação – No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as teses suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão – Precedentes – Rejeição.
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Afastamento – Fim colimado com a perícia pretendida que em nada alteraria a solução da controvérsia – Rejeição.
TÍTULO EXECUTIVO – CDA – Ausência de vício – Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e nos artigos 2o e 3o da Lei no 6.830/80 – Manutenção.
MULTA – Limitação a 100% do valor do tributo – Cabimento – Entendimento do A. STF – Precedentes desta C. Câmara – Manutenção.
SUCUMBÊNCIA – Redistribuição proporcional – Inteligência do art. 86 do CPC – Fixação dos honorários advocatícios, por equidade – Precedente do C. STJ – Reforma.
– Sentença reformada, em parte.
– Apelo da embargante desprovido e apelo fazendário e reexame necessário parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292036
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002673-83.2016.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante/apelado SCS
SOLUÇÕES CONSTRUÇÕES E SISTEMAS LTDA, é apelado/apelante ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo da embargante e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo fazendário e ao reexame necessário, nos termos que constarão. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E ISABEL COGAN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002673-83.2016.8.26.0358 -Voto no 12041
2
Voto no 12041
Apelação / Remessa Necessária no 1002673-83.2016.8.26.0358
Comarca: Mirassol
Apelante / Apelado: SCS Soluções Construções e Sistemas Ltda. e Estado de São Paulo
MM. Juiz: Marcos Takaoka
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ICMS Sentença de
parcial procedência, para determinar a incidência dos juros de
mora pela taxa SELIC, bem como, que a multa não exceda 100%
do valor do tributo.
PRELIMINAR Nulidade da sentença por falta de fundamentação
Inocorrência Motivação sucinta que não se confunde com
ausência de fundamentação
No mais, o julgador não está
obrigado a responder a todas as teses suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão Precedentes Rejeição.
PRELIMINAR Cerceamento de defesa Afastamento Fim
colimado com a perícia pretendida que em nada alteraria a solução
da controvérsia Rejeição.
TÍTULO EXECUTIVO
CDA
Ausência de vício

Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 202 do Código
Tributário Nacional e nos artigos 2o e 3o da Lei no 6.830/80
Manutenção.
MULTA Limitação a 100% do valor do tributo Cabimento
Entendimento do A. STF
Precedentes desta C. Câmara

Manutenção.
SUCUMBÊNCIA Redistribuição proporcional Inteligência do
art. 86 do CPC
Fixação dos honorários advocatícios, por
equidade Precedente do C. STJ Reforma.
Sentença reformada, em parte.
Apelo da embargante desprovido e apelo fazendário e reexame
necessário parcialmente providos.
Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interposto por SCS
Soluções Construções e Sistemas Ltda. (fls. 413/448) e pelo Estado de São Paulo (fls.
449/480) contra a r. sentença de fls. 394/408, cujo relatório se adota, que, nos autos de
embargos à execução fiscal promovidos por aquela em face deste, julgou parcialmente
procedente o pedido, “para o fim de fixar a incidência dos juros de mora pela taxa SELIC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002673-83.2016.8.26.0358 -Voto no 12041
3
bem como determinar que a multa não exceda 100% do valor do tributo, devendo, por
óbvio, ser descontada a quantia já paga em decorrência do parcelamento, declarando
extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil.”. E, com isso, condenou a Fazenda Estadual aos ônus da sucumbência,
“fixando-se os honorários advocatícios da seguinte forma: a) 10% sobre o valor
atualizado da causa até 200 salários mínimos; b) 8% sobre o valor atualizado da causa
acima de 200 salários mínimos e até 2.000 salários mínimos; c) 5% sobre o valor
atualizado da causa acima de 2.000 salários mínimos e até 20.000 salários mínimos.” (fl.
407).
Inconformada, postula a empresa-embargante o provimento do recurso,
“extinguindo-se a cobrança em face da Apelante/Embargante nos termos argumentados em
sede preliminar e mérito, e subsidiariamente, que sejam excluídas parcelas indevidas e
inconstitucionais, em harmonia a inúmeros precedentes jurisprudenciais em tal sentido.”
(fl. 448 sic).
A Fazenda Estadual, por sua vez, pretende o provimento do recurso, “para que
seja mantida a cobrança integral da multa imposta no AIIM no 4.010.100-9, tudo como
medida correta de aplicação da lei ao caso presente ou, ao menos, a redução da verba
honorária além da distribuição dos ônus sucumbenciais entre a partes, vez que ambos
sucumbentes, e não só o Apelante, a fim de que sejam observados os princípios da
equidade, razoabilidade e proporcionalidade” (fl. 480).
Contrarrazões nos autos (fls. 522/534 e 535/547).
Eis o breve relato.
O apelo da embargante não comporta provimento e o apelo fazendário e
reexame necessário comportam parcial provimento.
Cuida-se, o processo originário, de embargos à execução fiscal ajuizados, em
17.06.2016, por SCS Soluções Construções e Sistemas Ltda. em face do Estado de São
Paulo, objetivando “seja decretada a nulidade da CDA de fls. 02 a 32 e seja decretada a
improcedência e extinção da execução fiscal.” (fl. 68 sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002673-83.2016.8.26.0358 -Voto no 12041
4
A r. sentença de fls. 394/408, conforme relatado, julgou parcialmente
procedente o pedido, “para o fim de fixar a incidência dos juros de mora pela taxa SELIC,
bem como determinar que a multa não exceda 100% do valor do tributo, devendo, por
óbvio, ser descontada a quantia já paga em decorrência do parcelamento” (fl. 407).
Além do reexame necessário (art. 496, II, CPC fl. 407, parte final), apelaram
ambas as partes (fls. 413/448 e 449/480).
A empresa-embargante alega: a) nulidade da r. sentença por ausência de
fundamentação; b) cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado; c) nulidade,
incerteza e iliquidez da CDA; e d) inexistência de “qualquer identificação, demonstração
ou cálculo, que possa mostrar que a Agravada não esteja cobrando valores em
duplicidade” (fl. 424 sic).
A Fazenda Estadual, por sua vez, sustenta que, com exceção da questão dos
juros superiores à taxa SELIC, a sentença deve ser reformada, com inversão dos ônus
sucumbenciais. Esclarece, nesse sentido, que pretende a reforma, apenas, “nos tópicos em
que modificou o percentual da multa e mesmo sua base de cálculo, ao impor que o
percentual fixado na sentença tenha incidência sobre o valor do imposto e não de outro
montante ( valor da operação, vg.), contrariando a Lei no 6.374/89, bem como recorrer do
tópico em que a Sentença recorrida houve por condenar o Estado de São Paulo, e tão
somente, ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sendo que o certo seria condenar a
Embargante, vez que o AIIM foi mantido quanto ao mérito das infrações.” (fl. 452 sic).
Aduz, ainda, que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme
precedentes que cita.
Pois bem.
Segundo se extrai dos autos (cf. relatório do julgamento administrativo
procedido pela Delegacia Tributária de Julgamento de Bauru, em 23.11.2012, observando-
se que não foi juntada, aos presentes autos, cópia do AIIM no 4.010.100-9), a empresa-
embargante foi autuada pelas seguintes razões:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002673-83.2016.8.26.0358 -Voto no 12041
5
“Item 1 Deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 170.805,37,
nos meses de outubro/2008, novembro/2008, dezembro/2008,
outubro/2009 e novembro/2009, por ter emitido as notas fiscais
relacionadas no Demonstrativo de fls. 33/42, referentes a
operações de venda de produção do estabelecimento entregue ao
destinatário por conta e ordem do adquirente originário, em venda
à ordem, CFOP 6.118, com erro na aplicação da alíquota
interestadual.
Conforme descrito no Relatório Fiscal às fls. 12/17, o contribuinte
efetuou diversas vendas de produção do estabelecimento para
adquirente localizado no Estado do Espírito Santo, sendo a
mercadoria remetida direta e fisicamente aos destinatários
localizados nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio
Grande do Sul, por conta e ordem do adquirente originário.
Capitulação da infração: artigos 52, inciso III e 58 do
RICMS/Decreto 45.490/00.
Capitulação da multa: artigo 527, inciso I, alínea “ c” c.c. §§ 1o,
5o, 9o e 10, do RICMS/Decreto 45.490/00.
Item 2 Deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 1.159.736,64,
nos meses de dezembro/2009 a dezembro/2010, por ter emitido as
notas fiscais relacionadas no Demonstrativo de fls. 33/42,
referentes a operações de venda de produção do estabelecimento
entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente
originário, em venda à ordem, CFOP 6.118, com erro na aplicação
da alíquota interestadual.
Conforme descrito no Relatório Fiscal às fls. 12/17, o contribuinte
efetuou diversas vendas de produção do estabelecimento para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002673-83.2016.8.26.0358 -Voto no 12041
6
adquirente localizado no Estado do Espírito Santo, sendo a
mercadoria remetida direta e fisicamente aos destinatários
localizados nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio
Grande do Sul, por conta e ordem do adquirente originário.
Capitulação da infração: artigos 52, inciso III e 58 do
RICMS/Decreto 45.490/00.
Capitulação da multa: artigo 85, inciso I, alínea “c” c.c. §§ 1o, 5o,
9o e 10, da Lei 6.374/89.
Item 3 Deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 166.559,12,
nos meses de agosto/2010 a dezembro 2010, por ter emitido as
notas fiscais relacionadas no Demonstrativo de fls. 550/552 com
erro na determinação da base de cálculo do ICMS.
Conforme informado no Relatório Fiscal de fls. 17/21, ao aplicar a
redução de base de cálculo nas vendas de partes de máquinas /
equipamentos de endurecimento (forno), o contribuinte utilizou
indevidamente o benefício fiscal previsto no artigo 12, anexo II, do
RICMS/SP.
Devidamente
notificado
(Notificação
no
IC/N/FIS/000013910/2012), fls. 630/633, o contribuinte confirmou
que realizou operações de vendas de partes de máquinas de
endurecimento (forno), e não as máquinas propriamente ditas (que
possuem o benefício fiscal), fls. 634/638.
Capitulação da infração: artigos 37, inciso I; 58 e 127, inciso V,
alínea “a”, do RICMS/Decreto 45.490/00.
Capitulação da multa: artigo 85, inciso I, alínea “c” c.c. §§ 1o, 5o,
9o e 10, da Lei 6.374/89.
Item 4 - Deixou de pagar o ICMS no valor de R$ 9.081,70, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002673-83.2016.8.26.0358 -Voto no 12041
7
meses de novembro/07, dezembro/07, janeiro/08, fevereiro/08,
março/08 e maio/08, conforme indicado nos demonstrativos e
documentos de fls. 640/697, devido em decorrência de aquisição de
serviço de transporte de cargas tomados de transportadoras
estabelecidas no Estado de São Paulo e de transportadoras
estabelecidas fora do território paulista, sem ter efetuado o
lançamento do valor do imposto devido no Livro Registro de
Apuração do ICMS, no quadro “Débito do Imposto OUTROS
DÉBITOS” , com a expressão “utilização de serviços com imposto
a pagar”, conforme se comprova pela juntada das cópias do Livro
Fiscal Registro
de Entradas, Livro Fiscal Registro de Apuração do ICMS e das
correspondentes GIAs, fls. 698/725 e 734/777.
Conforme informado no Relatório Fiscal às fls. 21/24, o autuado
não cumpriu a substituição tributária dos serviços de transporte
vigente até 31 de julho de 2008.
Capitulação da infração: artigos 116, inciso I, c.c. 316 e 317, do
RICMS/Decreto 45.490/00.
Capitulação da multa: artigo 527, inciso I, alínea “l” c.c. §§ 1o, 5o
e 10, do RICMS/Decreto 45.490/00.
Item 5 Creditou-se indevidamente do ICMS no montante de R$
163.781,02, no mês de junho/2008, em decorrência de ter
escriturado documentos, elencados no demonstrativo e documentos
de fls. 779/803, que não correspondem à entrada de mercadorias
no estabelecimento.
Conforme informado no Relatório Fiscal às fls. 24/26, o autuado
não comprovou as operações de devolução (entrada) de
mercadorias
realizadas
com
o
estabelecimento
remetente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002673-83.2016.8.26.0358 -Voto no 12041
8
Construções Metálicas ICEC, estabelecido no Estado do Rio de
Janeiro.
Observação: O contribuinte apresentou saldo de imposto a recolher
na GIA do mês de junho/2008, fls. 834/836.
Capitulação da infração: artigos 59; 61; 64, inciso I, do
RICMS/Decreto 45.490/00.
Capitulação da multa: artigo 527, inciso II, alínea “d” c.c. §§ 1o,
5o, 7o e 10, do RICMS/Decreto 45.490/00.
Item 6 Creditou-se indevidamente do ICMS no montante de R$
192.156,18, no período de março/2009 a novembro/2009, referente
ao ICMS indevidamente destacado nos documentos fiscais de
aquisição de serviços de industrialização de empresas estabelecidas
no Estado de São Paulo, conforme Demonstrativo e documentos
fiscais às fls. 838/2042.
Conforme informado no Relatório Fiscal às fls. 26/28, o autuado
creditou-se indevidamente do ICMS na hipótese de suspensão do
imposto incidente sobre a parcela relativa aos serviços prestados
pelos estabelecimentos industrializadores, conforme previsto no
artigo 1o da Portaria CAT-22/2007.
Capitulação da infração: artigo 61, §§ 1o e 5o, do RICMS/Decreto
45.490/00; artigo 1o da Portaria CAT no 22, de 09/03/2007.
Capitulação da multa: artigo 527, inciso II, alínea “j” c.c. §§ 1o, 9o
e 10, do RICMS/Decreto 45.490/00.
Item 7 Creditou-se indevidamente de ICMS no montante de R$
310.659,12, no período de dezembro/2009 a dezembro/2010,
referente ao ICMS indevidamente destacado nos documentos fiscais
de aquisição de serviços de industrialização de empresas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002673-83.2016.8.26.0358 -Voto no 12041
9
estabelecidas no Estado de São Paulo, conforme Demonstrativo e
documentos fiscais às fls. 838/2042.
Conforme informado no Relatório Fiscal às fls. 26/28, o autuado
creditou-se indevidamente do ICMS na hipótese de suspensão do
imposto incidente sobre a parcela relativa aos serviços prestados
pelos estabelecimentos industrializadores, conforme previsto no
artigo 1o da Portaria CAT-22/2007.
Capitulação da infração: artigo 61, §§ 1o e 5o, do RICMS/Decreto
45.490/00; artigo 1o da Portaria CAT no 22, de 09/03/2007.
Capitulação da multa: artigo 85, inciso II, alínea “ j” c.c. §§ 1o, 9o
e 10, da Lei no 6.374/89.
Item 8
Deixou de pagar o ICMS devido no valor de R$
244.336,02, nos meses de dezembro/2008 e março/2009, conforme
demonstrativos e documentos de fls. 2058/2314, em virtude de
haver remetido mercadorias para industrialização junto aos
estabelecimentos L. FERREIRA SERRALHERIA LTDA-ME e BER
BRASIL ENERGIA RENOVAVEL INDUSTRIAS LTDA, utilizando-
se da suspensão do imposto prevista no artigo 402 do RICMS/SP,
sem ter comprovado, embora notificado, o retorno dos produtos
industrializados, fls. 2315/2488.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 28/31, o contribuinte não
apresentou as Notas Fiscais de Retorno de produtos
industrializados e, em sua justificativa, alegou que tais diferenças
apuradas entre remessas e retornos de produtos industrializados se
devem em virtude de serem materiais consumíveis e desperdícios
ocorridos no processo de industrialização.
Capitulação da infração: artigos 409 e 410, do RICMS/Decreto
45.490/00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002673-83.2016.8.26.0358 -Voto no 12041
10
Capitulação da multa: artigo 527, inciso I, alínea “l” c.c. § 1o, 9o e
10, do RICMS/Decreto no 45.490/00.
Item 9 Deixou de pagar o ICMS devido no valor de R$ 81.316,82,
nos meses de dezembro/2009 e dezembro/2010, conforme
demonstrativo e documentos de fls. 2058/2314, em virtude de haver
remetido
mercadorias
para
industrialização
junto
aos
estabelecimentos BRASILMETAL SERRALHERIA LTDA. ME,
COOPCALD
EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS
LTDA
E
ESTRUTURAS METALICAS BAPTISTELLA LTDA., utilizando-se
da suspensão do imposto, prevista no artigo 402 do RICMS/SP, sem
ter comprovado, embora notificado, o retorno dos produtos
industrializados, fls. 2315/2488.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 28/31, o contribuinte não
apresentou as Notas Fiscais de Retorno de produtos
industrializados e, em sua justificativa, alegou que tais diferenças
apuradas entre remessas e retornos de produtos industrializados se
devem em virtude de serem materiais consumíveis e desperdícios
ocorridos no processo de industrialização.
Capitulação da infração: artigos 409 e 410, do RICMS/Decreto
45.490/00.
Capitulação da multa: artigo 85, inciso I, alínea “l” c.c. §§ 1o, 9o e
10, da Lei no 6.374/89.” (fls. 332/335)
Pela prática de tais infrações, foi exigido o valor de R$ 2.498.431,99, a título de
imposto, e aplicada a multa no valor de R$ 3.799.833,00 (fl. 355).
Entretanto, importa destacar que a empresa-embargante não questiona o mérito
das infrações em si, mas, apenas, no que interessa ao objeto recursal (fls. 413/448), vícios
formais relativos à CDA no 1.152.879.755.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002673-83.2016.8.26.0358 -Voto no 12041
11
Antes, porém, de se analisar tal questão relativa à validade da CDA, passa-se à
apreciação das preliminares suscitadas (ausência de fundamentação e cerceamento de
defesa).
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da r. sentença, por ausência de
fundamentação, pois, apesar de sucinta, não incorreu em ofensa a nenhuma das hipóteses
do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, tampouco, ao que estatuído no art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal, tendo decidido a questão de forma precisa, entendendo
que “não há ilegalidade na Certidão da Dívida Ativa CDA, como bem afirma a Fazenda
do Estado de São Paulo, uma vez que a exclusão dos juros moratórios e da multa implica
tão somente o refazimento do cálculo aritmético, não comprometendo os requisitos legais
do título extrajudicial que embasa o feito executivo.” (fl. 406).
Assim, descabe falar-se em nulidade da r. sentença, por ausência de
fundamentação, uma vez que, ressalte-se, motivação sucinta não se confunde com ausência
de fundamentação (STF, AI 749008 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j.
20.08.2013); sem se olvidar, ainda, que o julgador não está obrigado a responder a todas as
teses suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão (STJ, EDcl no MS 21315/DF, Relatora Ministra DIVA MALERBI

Desembargadora convocada TRF 3a REGIÃO, j. 08.06.2016).
Rejeita-se, também, a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o fim
colimado com a realização de perícia em nada alteraria a solução da controvérsia,
observando-se que a empresa-embargante não questiona, repita-se, o mérito das infrações
em si, bem como, o fato de que foi determinada na r. sentença o desconto da “quantia já
paga [9 de 120 parcelas fl. 351, parte final] em decorrência do parcelamento” (fl. 407).
Daí, a desnecessidade da pretendida prova pericial, não havendo que se falar, no caso, em
cerceamento de defesa e nulidade da sentença, mesmo porque, cabe ao magistrado velar
pela duração razoável do processo, com o indeferimento de prova que reputar inútil ou
meramente protelatória.
Prosseguindo, passa-se à apreciação dos alegados vícios formais relativos à
CDA no 1.152.879.755.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002673-83.2016.8.26.0358 -Voto no 12041
12
Na espécie, a embargante foi autuada, como visto, em razão da falta de
pagamento de ICMS relativo a erro na aplicação da alíquota interestadual (itens 1 e 2 do
AIIM); falta de pagamento de ICMS relativo a erro na determinação da base de cálculo
(item 3 do AIIM); falta de pagamento de ICMS relativo a aquisição de serviço de
transporte de cargas tomados de transportadoras paulistas e transportadoras estabelecidas
fora do território paulista (item 4 do AIIM); crédito indevido de ICMS relativo a
escrituração de documentos que não correspondem à entrada de mercadorias no
estabelecimento (item 5 do AIIM); crédito indevido de ICMS relativo a aquisição de
serviços de industrialização, de empresas estabelecidas no Estado de São Paulo (itens 6 e 7
do AIIM); falta de pagamento de ICMS relativo à remessa de mercadorias para
industrialização, utilizando-se da suspensão do imposto, sem comprovar o retorno dos
produtos industrializados (itens 8 e 9 do AIIM).
Nesse passo, ao contrário do quanto afirmado pela embargante, a CDA
preenche os requisitos estabelecidos pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional.
Constam do título, ainda que de forma suscinta, o nome e endereço do devedor, o valor,
natureza e origem do débito, com menção à lei na qual fundado, bem como penalidade,
juros e encargos incidentes, sua forma de cálculo e respectivos fundamentos legais (fls.
173/203).
Assim, presentes as informações necessárias para identificação e impugnação
do débito, não há falar-se em prejuízo de defesa.
Prevalece, pois, a presunção de certeza e liquidez das Certidões de Dívida
Ativa a que se refere o artigo 204 do Código Tributário Nacional.
Prosseguindo, passa-se a apreciação da multa aplicada.
Com efeito, não obstante a pendência do julgamento do Recurso Extraordinário
no 736.090/SC (Rel. Min. LUIZ FUX, com Repercussão Geral reconhecida em 29.10.2015),
no qual se discute se a multa de 150% aplicada pelo Fisco em razão de sonegação, fraude
ou conluio tem caráter confiscatório, o atual entendimento do A. Supremo Tribunal Federal
é no sentido, tal como decidido na r. sentença (fls. 404/406), de que são confiscatórias as
multas punitivas fixadas em percentual superior a 100% do valor do tributo devido (como,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002673-83.2016.8.26.0358 -Voto no 12041
13
por exemplo, dispunha o art. 527, I, “l”, do RICMS, que previa o percentual de 150% do
imposto, cuja redação só foi alterada, após a autuação, pelo Decreto Estadual no
62.761/2017).
Nesse sentido, há recentes julgados de ambas as Turmas do A. Supremo
Tribunal Federal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO
INADMITIDO.
SUBSISTÊNCIA
DA
DECISÃO
AGRAVADA.TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
OFENSA
REFLEXA. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
AUSÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM
APLICAÇÃO DE MULTA.
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir
os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm
hígidos.
II - O recurso extraordinário, por conter alegações de ofensas
indiretas ou reflexas à Constituição, demanda a interpretação de
legislação infraconstitucional.
III As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100%
do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias.
Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com
aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE no 1.122.922
AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
j. 13.09.2019 d.n.)
“DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002673-83.2016.8.26.0358 -Voto no 12041
14
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA
SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090.
INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25%
SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O
PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO.
1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se
exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal
qualificada prevista no art. 44, I, §1o, da Lei no 9.430/1996.
2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte
tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o
percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.
Precedentes.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou
entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar
como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou
redução de impostos. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE no 905.685
AgR-segundo, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, j. 26.10.2018)
A matéria, aliás, não constitui novidade nesta C. Câmara:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
CDA.
JUROS
MORATÓRIOS. TAXA SELIC. MULTA PUNITIVA. CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Ação
parcialmente procedente, restando afastada a contagem dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002673-83.2016.8.26.0358 -Voto no 12041
15
com base na Lei Estadual no 13.918/2009 e decretada a adoção da
taxa SELIC. Omissão quanto ao pleito de redução da multa
punitiva para 20% do tributo. Sucumbência recíproca. Honorários
advocatícios fixados em R$5.000,00 para cada parte, nos termos do
art. 85, § 8o, do CPC Incidência da decisão proferida pelo C.
Órgão Especial deste Tribunal (Arguição de Inconstitucionalidade
no 0170909-61.2012.8.26.0000), bem decretada a limitação dos
juros moratórios à taxa SELIC
A multa imposta contra o
contribuinte autuado não pode ostentar caráter confiscatório, o que
é vedado pela Constituição Federal, nos termos do art. 150, inc. IV,
mas nada autoriza o almejado percentual de 20%. Impõe-se a
limitação da penalidade para o patamar de até 100% do valor do
tributo. Sentença reformada, para a parcial procedência da ação,
reconhecendo-se, contudo, a sucumbência mínima da autora (art.
86, parágrafo único, do CPC). Honorários advocatícios majorados,
para o montante de R$15.000,00 com atualização, já abarcado o
trabalho adicional em grau de recurso. Critério de arbitramento
por equidade, observando-se os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, diante do trabalho exigido no caso concreto.
SENTENÇA
REFORMADA.
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (Apelação no 1050043-03.2016.8.26.0053, Relatora
Desembargadora ISABEL COGAN, j. 06.04.2020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. Decisão agravada que acolheu em parte a
exceção, apenas para determinar à FESP que atualize o valor do
débito, sem incidência da Lei no 13.918/09, adequando os juros de
mora à taxa SELIC para todo o período. Pretensão da agravante à
redução da multa e fixação de honorários advocatícios. Cabimento.
Multa. Valor que ultrapassou o da operação tributária.
Determinada a redução da multa para 100% do valor do imposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002673-83.2016.8.26.0358 -Voto no 12041
16
devido. Precedentes do STF. Honorários advocatícios. Cabimento
no acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-
executividade. Em razão do elevado proveito econômico obtido,
possibilidade de arbitramento por equidade. Verba honorária
fixada em R$ 5.000,00, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, e § 8o, do
CPC, valor razoável e que remunera condignamente o profissional
que atuou na demanda. Decisão reformada. Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 2014613-93.2020.8.26.0000, Relator
Desembargador DJALMA LOFRANO FILHO, j. 1o.04.2020 d.n.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Insurgência da
FESP contra r. decisão interlocutória que acolheu em parte a
exceção de pré-executividade, no que toca à abusividade da multa
punitiva cobrada pelo Fisco em valor superior a 100% do débito,
bem como condenou a FESP ao pagamento de honorários
advocatícios. MULTA TRIBUTÁRIA. Orientação do Pretório
Excelso no sentido de que delineiam efeitos confiscatórios as
penalidades que suplantem 100% do valor do imposto não-
recolhido. Precedente desta C. 13a Câmara de Direito Público.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cabimento de arbitramento de
verba honorária no que tange à matéria acolhida em exceção de
pré-executividade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e
desta C. Corte. No entanto, entendo cabível a fixação de honorários
advocatícios por equidade, em obediência aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do E. STJ e desta
C. Corte. Sucumbência mínima da exequente, devendo a FESP
arcar por inteiro com o pagamento das verbas de sucumbência. R.
decisão
agravada
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no
3000324-41.2020.8.26.0000, Relatora Desembargadora FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA, j. 27.03.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002673-83.2016.8.26.0358 -Voto no 12041
17
Daí porque, tendo em vista que, na espécie, foi exigido o valor de R$
2.498.431,99, a título de imposto, e aplicada a multa no valor de R$ 3.799.833,00 (fl. 355),
cabível a redução desta para 100% do valor daquele, como determinado na r. sentença (fls.
404/406).
Entretanto, no tocante aos ônus sucumbência, a r. sentença comporta alteração,
pois, como visto, a empresa-embargante não sucumbiu de parte mínima do pedido (art. 86,
par. único, CPC), além de descabida, no aspecto, a fixação dos honorários advocatícios “da
seguinte forma: a) 10% sobre o valor atualizado da causa até 200 salários mínimos; b) 8%
sobre o valor atualizado da causa acima de 200 salários mínimos e até 2.000 salários
mínimos; c) 5% sobre o valor atualizado da causa acima de 2.000 salários mínimos e até
20.000 salários mínimos” (fl. 407), observando-se que o valor da causa, em junho/2016,
equivalia a mais de R$ 9.000.000,00 (fl. 69).
De rigor, assim, redistribuir os ônus da sucumbência, proporcionalmente, nos
termos do artigo 86 do CPC, devendo a empresa-embargante arcar com 70% e a FESP com
o reembolso de 30% das verbas de sucumbência, fixados os honorários advocatícios, por
equidade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista a baixa complexidade da
causa e os elevados valores acima descritos (imposto e multa), conforme entendimento do
C. STJ (REsp no 1.789.913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a T., j. 12.02.2019),
que deverão ser pagos, naquela proporção, aos patronos das partes adversas, já considerado
o trabalho desenvolvido em grau recursal.
Impõe-se, portanto, a reforma parcial da r. sentença de fls. 394/391,
unicamente, para redistribuir os ônus da sucumbência e reduzir o valor dos honorários
advocatícios, nos termos acima.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar que foram apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002673-83.2016.8.26.0358 -Voto no 12041
18
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo da embargante e DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo fazendário e ao reexame necessário, somente para
redistribuir os ônus sucumbenciais e alterar a fixação dos honorários advocatícios, como
acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator